Tribunal: TJSP
Processo: 0018850-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 18a E 17a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
A hipótese em julgamento no agravo trata de poupador originário do Banco do Brasil S/A – e não do Banco Nossa Caixa S/A! – que pretende direito seu reconhecido na ação civil pública, autos do processo no 1998.01.1.016798-9 (12VCJEBrasília/DF), conforme consta do instrumento. Respeitado o entendimento consignado pelo Des.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 18a E 17a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
A hipótese em julgamento no agravo trata de poupador originário do Banco do Brasil S/A – e não do Banco Nossa Caixa S/A! – que pretende direito seu reconhecido na ação civil pública, autos do processo no 1998.01.1.016798-9 (12VCJEBrasília/DF), conforme consta do instrumento. Respeitado o entendimento consignado pelo Des. Carlos Lopes, da Colenda 18a Câmara da Seção de Direito Privado, no caso concreto não havia prevenção do Des. João Batista Vilhena, da Colenda 17a Câmara da Seção de Direito Privado para o agravo. Precedente na Turma Especial DP2.
Conflito dissolvido, competente a 18a Câmara.